Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÕES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALTA DE PAGAMENTO.

I – Os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e de indenização por danos morais são improcedentes, pois as provas produzidas nos autos demonstram que a autora entabulou contrato de prestação de serviços odontológicos e que houve inadimplemento das parcelas ajustadas.

II - Apelação desprovida.